Tribunal: TCU
Processo: 020.765/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2214/2020-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 020.765/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Associação das Pioneiras Sociais 1.1.1 Representado: Associação das Pioneiras Sociais 1.1.2. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios/ 2a. Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde - PROSUS 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), dando conta de supostas irregularidades no âmbito da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (Associação das Pioneiras Sociais), Considerando que a representação não se encontra acompanhada de indícios suficientes acerca das irregularidades/ilegalidades apontadas (art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014), Considerando que os fatos noticiados na representação já foram objeto de apreciação pelo Ministério Público Federal, o qual considerou não haver elementos mínimos a justificar o início de uma investigação (peça 12, p. 7), Considerando que a peça ora nominada de representação apresenta, na verdade, nítida feição de solicitação de fiscalização, Considerando que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) não é órgão legitimado a postular tal providência (inciso IV do art. 71 da Constituição Federal; inciso II do art. 1o da Lei 8.443/1992 e § 2o do art. 232 do RI/TCU), Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU e da Secretaria de Controle Externo da Saúde no sentido de não conhecer da presente representação, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos, nos termos dos arts. 143, inciso III; 169, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, inciso III, do Regimento Interno e 103, §1°, e 105 da Resolução 259/2014, em: 1.6.1. não conhecer da representação; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao representante e ao representado; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.